Tribunal: TJDFT
Processo: 0711330-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0711330-56.2020.8.07.0009 APELANTE: ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: RAIMUNDO DEODATO DA SILVA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Apresentadas as contrarrazões do apelado nesta Instância (ID 38661168), retornem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.